Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-60.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Negativa de contratação de mútuo bancário pela autora (cartão consignado). Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Ônus da prova não desincumbido pelo réu. Tema Repetitivo 1061, firmado pelo C. STJ. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Danos materiais compreendidos pelos indevidos descontos em benefício

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Negativa de contratação de mútuo bancário pela autora (cartão consignado). Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Ônus da prova não desincumbido pelo réu. Tema Repetitivo 1061, firmado pelo C. STJ. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Danos materiais compreendidos pelos indevidos descontos em benefício previdenciário da autora que lhe devem ser ressarcidos, observada, no entanto, compensação, com os valores comprovadamente transferidos à conta bancária da apelada. Dano moral. Ocorrência in re ipsa. Alteração, de ofício, do termo inicial de incidência dos juros de mora. Incidência a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, em menor extensão.